Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732497-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: AUTO IMPORT SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação do cumprimento de sentença (processo no 0700230-35.2019.8.07.0011), que tem como executada AUTO IMPORT SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração do bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias da Agravada, sob o fundamento de que não restou comprovada a alteração de sua situação econômica (ID 167203567): “O cumprimento de sentença foi suspenso em 20/09/2022, diante da ausência de bens penhoráveis em nome do executado, conforme decisão id 137383772. Durante o período de suspensão em que se encontra o feito, a parte exequente veio aos autos pleiteando a inclusão do nome da executada no SERASAJUD, a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD e o reconhecimento de eventual de fraude à execução, relacionada à venda de um veículo automotor de marca/modelo CHEV TRAILBLAZER de placa OVS-1881 DF, no valor de R$ 95.000,00. Intimada a se manifestar quanto à fraude a execução, a parte executada negou sua ocorrência, alegando que a venda do veículo se deu em data anterior à ciência da execução pelo executado, inexistindo, portanto, má-fé do executado. DECIDO. A fraude à execução é orientada pelo art. 792 do CPC e súmula 375 do STJ, cujo enunciado diz: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Assim, na presente hipótese, não há falar em fraude à execução do veículo alienado, uma vez que não houve a restrição (registro de penhora) sobre o referido bem após inaugurada a presente fase de execução. Ademais, importante ressaltar os marcos temporais que influenciam também no reconhecimento da fraude à execução. A sentença que reconheceu o débito se deu em 26/09/2019, com trânsito em julgado em 23/10/2019 (ID 45711822). O presente cumprimento de sentença teve início em 25/11/2019 (ID 50472714), com a intimação do devedor em 21/06/2020 (ID 65890495). Todavia a transferência do veículo do nome da parte executada para a titularidade de terceiros (JONIALDO PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO- ID 154590780), se deu em 07/10/2019, ou seja, em data anterior à ciência do cumprimento de sentença. Portanto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de fraude à execução, pois inexistia a restrição no bem, bem como não evidenciada a má-fé do devedor. Quanto aos demais pedidos, DEFIRO a inclusão do nome do executado nos cadastrados de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o, do CPC Já quanto ao pedido de reiteração de ordem via SISBAJUD, saliento que, apesar da última pesquisa ter sido realizada em 28/09/2020 (ID 73979058), o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. INDEFIRO o pedido. Por fim, retorne-se os autos à suspensão determinada na decisão ID 137383772.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a última busca de ativos financeiros se deu há quase três anos, 09/2020, isso sem contar que o presente processo se encontra em fase de execução sem que tenha ocorrido a satisfação do débito. Alega que se mostra viável a reiteração da medida, via SISBAJUD, uma vez que transcorrido lapso temporal razoável e proporcional, além de ser desnecessária a demonstração da alteração da situação econômica da parte executada, cujo ônus de impossível comprovação para ser exigido da Agravante. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou importante precedente, em sede de demanda repetitiva (Temas 218 e 219), no sentido aqui postulado: “Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. Assevera que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência, caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Sustenta que houve alienação de veículo por parte do devedor em favor de terceiro o que corrobora o argumento de que a busca de ativos financeiros poderá ser bem sucedida, dada a elevada probabilidade de haver numerário em conta bancária. Assim, o agravante pede “para que seja deferida a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias da agravada pelo sistema SISBAJUD”. (ID 49828318). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49828321). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator